Tribunal: TJSP
Processo: 2236503-07.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Contradição hábil a ser sanada na via dos embargos é aquela existente no bojo do julgado, o que não se verifica – Ausência dos pressupostos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 – Nítido caráter infringente – EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001000383
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2236503-07.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Araraquara, em que são
embargantes CHURRASCARIA E CHOPERIA TCHE ARARAQUARA LTDA,
AIRTO JOSÉ ABRUSSI e ADILSON LUIZ SBRUSSI, é embargado ITAÚ
UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente), MARIO DE OLIVEIRA E FERNANDO
SASTRE REDONDO.
São Paulo, 8 de dezembro de 2020.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2236503-07.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 28096
2
VOTO No:
28096
EMB. DECL.:
2236503-07.2020.8.26.0000/50000
COMARCA:
ARARAQUARA 3a VARA CÍVEL
EBGTE.:
CHURRASCARIA E CHOPERIA TCHE ARARAQUARA LTDA.
E OUTROS
EMBDO.:
ITAÚ UNIBANCO S.A.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Contradição hábil a ser
sanada na via dos embargos é aquela existente no bojo do
julgado, o que não se verifica
Ausência dos pressupostos do
artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015
Nítido
caráter infringente EMBARGOS REJEITADOS.
1.- Trata-se de embargos de declaração opostos ao Acórdão de
fls. 220/223 do apenso que, por votação unânime, negou provimento ao agravo de
instrumento, interposto de decisão que indeferira o benefício da gratuidade à ora
embargante.
Aponta a embargante contradição, pedindo seja sanada, ao
fundamento que o decidido está em desacordo com as justificativas e documentos
apresentados.
É o relatório.
2.- Os embargos não merecem acolhida.
Dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão
judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de
casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência
aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.
A jurisprudência é pacífica quanto à excepcionalidade da
possibilidade de atribuição de caráter infringente ou modificativo aos embargos
declaratórios, o que se admite somente em consequência do acolhimento de eventual
omissão, obscuridade ou contradição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2236503-07.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 28096
3
A contradição hábil a ensejar os embargos declaratórios é
aquela existente no bojo do julgado, o que não se verifica no caso.
Analisando os documentos acostados aos autos, a Turma
Julgadora houve por bem manter o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça.
Ressalte-se que entendimento contrário ao interesse dos
embargantes não configura hipótese de cabimento de embargos de declaração.
Segundo entendimento sedimentado no E. STJ, ausente
omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida, os embargos de
declaração, ainda que opostos com finalidade de prequestionamento, merecem
rejeição:
"A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que os embargos de
declaração, ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento
visando à interposição do apelo extraordinário, não podem ser acolhidos
quando inexistentes omissão, contradição ou obscuridade na decisão
recorrida." (STJ-EDcl no MS 11.484/DF, Rel. Min. PAULO GALLOTTI,
TERCEIRA SEÇÃO, DJ 2/10/2006).
Na
verdade,
os
embargos
apresentam
nítido caráter
infringente, com intuito somente de rediscussão do quanto já debatido no acórdão
embargado, não constituindo os embargos declaratórios a via adequada para tanto.
Remanesce, pois, íntegro o Acórdão embargado, vez que
inexistente qualquer irregularidade.
3.- Pelo exposto, REJEITAM-SE os embargos.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator